Tribunal: TJPA
Processo: 0812370-22.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812370-22.2022.8.14.0040

APELANTE: MARCOS TADEU FERREIRA BARROS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE PADRÕES DO CARGO. REVISÃO LEGISLATIVA. DIFERENÇA DE SALÁRIO. PREVISÃO NA NOVA LEI. EFEITOS RETROATIVOS. AUSENTES. DIFERENÇAS INDEVIDAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança de diferenças salariais, julgou os pedidos formulados e condenou a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça;

2-
Não havendo previsão legislativa da elevação nominal dos vencimentos, ainda que vigente novo nível de enquadramento de padrão do cargo, e ausentes efeitos retroativos na nova lei que eleva os vencimentos, não há diferenças salariais devidas no período anterior. Incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF;

3-
Majorados os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, a teor do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a cobrança sob os efeitos da gratuidade da justiça;

4
- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
MARCOS TADEU FERREIRA BARROS
(Id. 15716510) contra sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda da Comarca de Parauapebas (Id. 15716509) que, nos autos de ação ordinária proposta em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça.

Em suas razões, o apelante alega que a lei 4.316/06 determina que o padrão de vencimento dos auxiliares nível médio seria padrão entre 5 e 6, porém, quando empossados no cargo, no ano de 2016, receberam vencimentos no padrão 4; que a Lei 4.861/2020 apenas confirma o texto da lei de 2006. Portanto, não há contrariedade ao disposto na Súmula 339/STF, considerando que há lei específica que trata da remuneração dos servidores e deve ser cumprida. Requer o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 15716515).

Recebi o feito por distribuição.

Manifestação do Ministério Público declinando de opinar ante a ausência de interesse público e relevância social (Id. 15877583).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de a
pelação
cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos formulados nos moldes dispositivos transcritos:

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS.

CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa.

Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade e condenou a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob condição suspensiva em virtude da gratuidade de justiça.”

Narra a exordial que o autor tomou posse em 5/1/2012 no cargo de Auxiliar Administrativo, tendo sito enquadrado no nível CNM4, quando já vigente a Lei Municipal nº 4.316/06, que alterou a Lei Municipal nº 4.230/2002, enquadrando o cargo no nível 5 (CNM5). Aduz que o vencimento somente foi regularizado em julho/2020, a partir da edição da Lei nº 4.861/2020, que trouxe a mesma disposição. Defende seu direito às diferenças salariais correspondentes no período compreendido entre janeiro/2012 (posse) e julho/2020.

Cinge-se a discussão recursal ao direito às diferenças salariais do período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de Auxiliar Administrativo.

Examino.

A questão posta demanda percorrer a evolução legislativa do cargo de Auxiliar Administrativo, que tem início com a edição da Lei nº 4.230/2002, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 4.289/2005, que passou a exigir a escolaridade de ensino médio para a ocupação do cargo. Seguem as disposições de interesse:

“Art. 10.

Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 8.1, e que, combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

(...)

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;”

A Lei 4.230/2002 foi novamente alterado em seu art. 10 pela Lei nº 4.316/2006, nos moldes a saber:

“Art. 1°.

O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

(...)

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;”

Com as alterações promovidas pela Lei 4.316/2006, foram modificados os padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos. Assim, o nível auxiliar passou de 4 a 6.1 para 5 a 6.

A Lei Municipal nº 4.861 de 06/04/2020 procedeu a efetiva alteração do vencimento do cargo de Auxiliar Administrativo, nos moldes seguintes:

“Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Diante do exposto, ausentes disposições de efeitos retroativos da nova lei, não há diferenças salariais pretéritas a reparar.

Neste sentido, não havendo previsão legislativa do direito postulado, incide a ilação da Súmula Vinculante nº 37 - “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” – pelo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, a teor do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a cobrança sob os efeitos da gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º dos artigos 81 e 1.026 do CPC.

É o voto.

Belém, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2024